Tribunal: TJBA
Processo: 8054536-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054536-30.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA EUNICE ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO (RECEBIDO EM FUNGIBILIDADE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS DE URV. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. BIOCUPAÇÃO DE CARGOS. MATRÍCULAS DISTINTAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. VÍCIO SUPRIDO PELO JULGAMENTO COLEGIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO PELA APLB. TEMA 823 DO STF. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA AMPLA. TEMA 1.033 DO STJ. SUSPENSÃO INCABÍVEL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IRDR Nº 18 DESTE TJBA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento de mérito, recebem-se os embargos de declaração com nítido caráter infringente como agravo interno. 2. A preliminar de litispendência deve ser rejeitada quando, apesar da identidade de partes e pedido, os elementos fáticos (causa de pedir) revelam a execução de vínculos funcionais distintos (matrículas nº 11149473 e nº 11077069), decorrentes de biocupação lícita, o que afasta a tríplice identidade prevista no art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. 3. A alegação de nulidade por ausência de intimação prévia para contrarrazões à apelação resta superada com a interposição do agravo interno e a submissão da matéria ao órgão colegiado, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula nº 150 do STF). O protesto judicial ajuizado pela APLB em 23/01/2023 interrompeu validamente o prazo para todos os substituídos, independentemente de filiação, conforme o Tema 823 do STF. 5. Segundo o precedente firmado por este Tribunal na Apelação nº 8055281-10.2025.8.05.0001, a suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.033 restringe-se aos recursos extraordinários e agravos em trâmite naquela Corte, não alcançando processos nas instâncias ordinárias. 6. O IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18) não enseja o sobrestamento do feito quando a discussão recursal limita-se à prescrição, matéria não abrangida pelo referido incidente. 7. Decisão monocrática que deu provimento à apelação da exequente mantida por seus próprios fundamentos. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8054536-30.2025.8.05.0001.1.AgInt, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada MARIA EUNICE ANDRADE DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora